Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014356-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEAN PAULO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 024.225.671-69 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI n. 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO
.

1. O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto (artigo 132 do Código Civil).

2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, alegando que realizaria a juntada no prazo legal.

3. Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo do recurso interposto pelo reclamante, no prazo estabelecido, imperioso se faz o não seguimento do recurso, frente à sua deserção, conforme art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95.

4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente a pretensão inicial, declarando-se a inexigibilidade do débito discutido e condenando a reclamada a indenizar o reclamante por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024